Tribunal: TJES
Processo: 0000091-40.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-40.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA RIBEIRO SOUSA FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS.IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município de Pedro Canário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, declarando a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados com servidora para funções de magistério exercidas entre 13/11/2009 a13/11/2019 e condenando ao pagamento do FGTS referente aos períodos trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:

(i) avaliar a nulidade dos contratos de trabalho temporários sem concurso público e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, exige concurso público para provimento de cargos públicos, excetuando-se apenas contratações temporárias para necessidades excepcionais e transitórias, o que não foi observado no caso dos autos.

4. A ausência de concurso público e de justificativa para a excepcionalidade e temporariedade das contratações caracteriza a nulidade dos contratos temporários, conforme entendimento fixado no RE 596.478/RR (repercussão geral), garantindo o direito ao FGTS ao servidor cujo contrato é declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de contrato temporário celebrado sem concurso público gera o direito ao recebimento de FGTS pelo período trabalhado, ressalvado o prazo prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença prolatada pelo magistrado primevo que acolheu parcialmente o pleito da autora, Edna Ribeiro Sousa Ferreira, para declarar a nulidade dos contratos de trabalho por ela firmados com o Município de Pedro Canário entre 13/11/2014 e 13/11/2019, determinando, por consequência, o pagamento do FGTS referente a esse período.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Nesse sentido, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
1
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

i
nteresse público devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

In casu
, compete esclarecer que a apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado para a função de professora com o Município de Pedro Canário com duração absurda, tendo em vista as sucessivas prolongações, nos períodos de maio de 2009 a novembro de 2019 ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art. 37, fazendo jus ao FGTS pelo período trabalhado, embora a discussão neste momento esteja atrelada apenas ao intervalo não prescrito, qual seja de 13/11/2014 a novembro de 2019.

Devo dizer que a alegação do recorrente no sentido da inexistência de nulidade em razão das contratações ocorrerem com intervalos de dois a três meses não prospera, na medida em que tratando-se de cargo de professora, por óbvio havia a interrupção no período de férias, o que não é o bastante para descaracterizar a nulidade em comento, até mesmo porque após o final de cada intervalo de recesso havia a recontratação sem que estivessem demonstrados os requisitos atinentes à urgência.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a rejeição do recurso é medida imperiosa.

Diante do exposto, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Majoro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios a título recursal, art. 85, §11º do CPC, considerando que a matéria dos autos é simplória, bem como não houve apresentação de contrarrazões, o que minora o labor do causídico neste grau de jurisdição.

É como voto.

1
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.